Tribunal: TJES
Processo: 5014291-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014291-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

AGRAVADO: MARILEILA GOMES BATISTA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E/OU INÉRCIA NA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, buscam sustentar as Recorrentes a ausência de responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos cartorários decorrentes da determinação de baixa de restrição judicial de indisponibilidade de bens.

II.
Fora justamente a inércia das Recorrentes ao não promover o pagamento voluntário da obrigação pecuniária em sede de Cumprimento de Sentença, ou mesmo em indicar bens passíveis de penhora que ensejou na ulterior determinação judicial de indisponibilidade de bens, razão pela qual devem ser responsabilizadas pelo
pagamento dos emolumentos cartorários, à luz do princípio da causalidade.

III.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e VILLAGGIO CACHOEIRO SPE 134 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(Id. 25062821, integralizada no Id. 28170915 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n° 5003526-86.2022.8.08.0011)

promovido por
MARILEIA GOMES BATISTA
, cujo
decisum
deferiu o pedido de expedição de Ofício aos Cartório de Registro de Imóveis para promover o cancelamento do registro de “indisponibilidade” dos imóveis das devedoras, atribuindo-lhes, todavia, a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos cartorários respectivos.

Em suas razões recursais, as Recorrentes alegam, resumidamente, que
“não podem ser responsabilizadas pelo pagamento dos emolumentos referente ao levantamento das indisponibilidades, eis que, reitera-se, não deu causa à referida decisão de anotação de indisponibilidades, que viola frontalmente o princípio da causalidade”.

Diante de tais fundamentos, requerem a atribuição de efeito suspensivo e ativo, com o intuito de se eximirem da obrigação de pagar as taxas cartorárias atreladas à baixa do registro de indisponibilidade de bens.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (Id. 6885571), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento.

Consoante relatado, buscam sustentar os Recorrentes a ausência de responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos cartorários decorrentes da determinação de baixa de restrição judicial de indisponibilidade de bens.

A propósito da questão em comento, por ocasião da prolação da Decisão recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau pontuou que o encargo financeiro vinculado à determinação de retirada do registro é de incumbência das Recorrentes, a teor dos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

04)
Sendo assim, sabe-se que os atos praticados por agentes delegados, no caso, registradores de imóveis, devem ser realizados mediante remuneração, salvo eventual gratuidade (art. 14 da Lei nº6.015/1973).

05)
Por sua vez, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é um sistema que recepciona comunicações de indisponibilidade e levantamento de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados determinadas por magistrados, funcionando como um banco de dados, relacionado por CPF ou CNPJ. Neste sentido, dispõe o art. 7º do Provimento CNJ nº39/2014 que o uso e respectiva consulta ao banco de dados da CNIB é gratuito, não sendo passível de qualquer cobrança:

“Art. 7º. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB será obrigatória para todos os notários e registradores do país, no desempenho regular de suas atividades e para a prática dos atos de ofício, nos termos da Lei e das normas específicas.

Parágrafo único. Nenhum pagamento será devido por qualquer modalidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pelos registradores, tabeliães de notas, órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública”.

06)
Diante dessa previsão normativa, a CNIB formulou consulta ao CNJ indagando se “
diante do que estabelece o parágrafo único do art. 7º do Provimento CNJ nº 39/2014, é legal e legítima a cobrança, pelas serventias de registro de imóveis, de taxas e /ou emolumentos pela averbação das ordens de indisponibilidades e respectivos levantamentos comunicadas por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB?
”, do qual o CNJ respondeu que a gratuidade não alcança os atos próprios de notários e registradores, no exercício de sua função, mas apenas o ato de realizar a consulta ao banco de dados da CNIB, conforme se vê da ementa abaixo:

“CONSULTA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO. PROVIMENTO CNJ N 38/2014. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO. GRATUIDADE APENAS À CONSULTA AO CNIB, NÃO ALCANÇANDO OS ATOS PRÓPRIOS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. CONSULTA PARCIALMENTE CONHECIDA E RESPONDIDA. 1. Contornos da consulta demandada pela parte consulente: “(a) se, diante do que estabelece o parágrafo único do art. 7º do Provimento CNJ nº 39/2014, é legal e legítima a cobrança, pelas serventias de registro de imóveis, de taxas e/ou emolumentos pela averbação das ordens de indisponibilidades e respectivos levantamentos comunicadas por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB? (b) em caso afirmativo, se cabe a inclusão do valor das taxas e/ou emolumentos na conta geral da execução, a ser suportada pelo devedor – proprietário do bem cuja indisponibilidade fora determinada -, inclusive na hipótese de o valor respectivo superar o montante da dívida principal?”. 2. Quanto ao questionamento (a),
a gratuidade disposta no parágrafo único do art. 7º do Provimento CNJ nº 38/2014 não alcança os atos próprios de notários e registradores, no exercício de sua função, mas apenas o ato de realizar a consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
. 3. O questionamento (b) não deve ser conhecido, porquanto se trata de matéria que não está afeta às competências deste Conselho Nacional de Justiça, uma vez que ela é regida pelas normas de execução vigentes em leis processuais e de direta incidência em ações judiciais, estando fora do alcance do art. 89 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, o qual determina que as balizas do ponto duvidoso devem guardar relação com matérias de competência desta Corte Administrativa. 4. Consulta parcialmente conhecida e respondida” (CNJ - CONS - Consulta - 0002379-11.2018.2.00.0000 - Rel. VALTÉRCIO DE OLIVEIRA - 50ª Sessão Extraordinária - julgado em 11/09/2018 ).

07)
Por sua vez, em âmbito estadual, assim dispõe o § 4º do art. 464 do Tomo II do Código de Normas da CGJ/ES:

“Art. 464. A admissão do ajuizamento de execução, a pendência de ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, a penhora, o arresto, o sequestro e a hipoteca judiciária são averbáveis.

[...]

§ 4º Os emolumentos devidos pela averbação da indisponibilidade serão pagos quando da efetivação do cancelamento direto ou indireto da constrição, pelos valores vigentes à época do pagamento, ressalvadas as hipótese de não incidência ou de gratuidade de emolumentos decorrente de decisão judicial”.

08)
De tudo isso, conclui-se que quando do cancelamento da restrição de indisponibilidade, desde que não incida qualquer hipótese de dispensa legal, será exigida da parte interessada, que é aquela que deu causa a indisponibilidade de imóveis efetivada pelo Sistema CNIB, pela ausência de indicação/localização de outros bens penhoráveis para satisfazer a obrigação, os emolumentos pela inscrição e pela baixa nas indisponibilidades efetuadas nas matrículas dos imóveis.”

Afirmam as Recorrentes, em contraposição, que não deram causa à “
anotação de indisponibilidades”
, razão pela qual, é equivocada a atribuição de responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos cartorários, por violação frontal ao princípio da causalidade.

A despeito dos argumentos recursais, em juízo sumário, tenho que a tutela de urgência não merece prosperar, na medida em que fora justamente a inércia das Recorrentes ao não promover o pagamento voluntário da obrigação pecuniária em sede de Cumprimento de Sentença, ou mesmo em indicar bens passíveis de penhora que ensejou na ulterior determinação judicial de indisponibilidade de bens.

Desta forma, ao menos a princípio, tenho que a Decisão recorrida deve ser mantida intacta, cujo entendimento encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a teor dos seguintes arestos,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUTADA
, ORA AGRAVANTE,
QUE DEU CAUSA A INDISPONIBILIDADE PROMOVIDA PELO JUÍZO, ANTE A PRÁTICA DE CONDUTA OMISSIVA, UMA VEZ QUE, INJUSTIFICADAMENTE PROTELOU A INDICAÇÃO DO BEM PASSÍVEL DE PENHORA
– EMOLUMENTOS QUE DEVEM SER PAGOS POR QUEM DEU CAUSA A DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE, NO CASO A AGRAVANTE (EXECUTADA) – RECURSO DESPROVIDO

(
TJPR
; XXXXX20238160000 Londrina, Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 17/07/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2023)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. ORDEM EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ÔNUS DA DEVEDORA.

I -

Evidenciado nos autos que a devedora, com sua conduta omissiva em indicar os bens sobre os quais recairia a penhora e protelatória em satisfazer a obrigação, motivou a indisponibilidade dos imóveis pelo sistema CNIB, a ela cabe realizar o pagamento dos emolumentos relativos às averbações e cancelamentos de indisponibilidade.

II -
Agravo de instrumento desprovido.

(
TJDF
; XXXXX20208070000 DF XXXXX-31.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
EMENTA:
CUMPRIMENTO De SENTENÇA – Indisponibilidade dos bens das executadas, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Retratação posterior do d. juízo 'a quo', considerando o objeto social das agravantes – Cancelamento da medida –
Necessidade do pagamento de emolumentos cartorários, à luz do Provimento CG n. 44/2019 – Ônus das executadas – Observância ao princípio da causalidade
– Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.

(
TJSP
; AI - XXXXX20218260000 SP XXXXX-02.2021.8.26.0000, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 15/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)

Isto posto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Intimem-se as Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada.

Reafirma-se, neste aspecto, que as Recorrentes não podem se eximir do pagamento dos emolumentos cartorários necessários ao cancelamento de registro de indisponibilidade de imóvel, porquanto à determinação de anotação somente ocorreu pela ausência de pagamento voluntário da dívida em sede de Cumprimento de Sentença, ou mesmo pela não indicação de bens passíveis de penhora.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a Decisão recorrida, nos termos dos fundamentos retro aduzido.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.